Tribunal: TJDFT
Processo: 0706642-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 241-B, CAPUT, E ART. 241-D, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, AMBOS DA LEI N. 8.069/90. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS PARA AMBOS OS CRIMES. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovado que o acusado adquiriu/recebeu, por meio do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, fotografias e vídeos, contendo cenas pornográficas envolvendo a vítima, criança com 11 anos de idade na época dos fatos, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, a condenação pelo crime do art. 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente deverá ser mantida.
2. O réu não apenas adquiriu/recebeu as imagens com conteúdo de pornografia infantil, mas também foi o responsável pela confecção dessas imagens ao se aproximar da vítima, criando com ela um vínculo de confiança, seduzindo-a, para que ela tirasse fotos e produzisse vídeos nos quais se expôs de forma pornográfica e sexualmente explícita. A condenação pelo crime previsto no art. 241-D, caput e parágrafo único, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente é medida que se impõe.
3. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade final foi aumentada para pena superior a 1 (um) ano, a substituição daquela deverá ser feita por 2 (duas) penas restritivas de direitos, na forma do § 2o do art. 44 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e provido.